Tribunal: TJDFT
Processo: 0007714-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007714-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HUDSON DE FARIA RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESVIO DE RECURSOS. ENTIDADE SINDICAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). OPERAÇÃO "SÃO CRISTÓVÃO". AUDITORIA INTERNA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório da seguinte forma: ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Na ação de restituição de valores recebidos por serviços não realizados, é ônus do prestador comprovar o trabalho que fez, sob pena de se imputar impossível prova negativa ao lesado. 3. Os serviços de consultoria advocatícia, seja pela redação de peças jurídicas (petições, pareceres, etc.), seja pela esperada documentação das interlocuções com o cliente no assessoramento informal, rotina básica em qualquer escritório de advocacia, em especial por se tratar de valores de alta monta, deve ser comprovada por documentos. 4. In casu, cabia ao réu requisitar a documentação referente aos serviços que alega ter prestado, para comprovar a alegada relação jurídica contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 373, incisos I e II, e §1o, ambos do CPC, sustentando que a inversão do ônus da prova ocorrida no caso dos autos sem fundamento hábil, implica violação ao princípio da não surpresa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 10 e 373, incisos I e II, e §1o, ambos do CPC. Rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova demanda reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012